Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4790/2020-BACEN. TEMA 1085 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a se abster de realizar débito em conta das parcelas referentes ao contrato no 201850391-4, bem como a pagar ao autor o valor de R$ 1.327,51 (mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos).
2. Em suas razões recursais, sustenta que a cláusula de débito automático é válida, prevista contratualmente e benéfica ao consumidor, pois viabiliza juros mais baixos. Acrescenta que o consumidor não pode cancelar unilateralmente a autorização de débito automático sem previsão contratual ou renegociação, sob pena de desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida está em analisar a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta durante a vigência do contrato de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. No que toca aos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, verifica-se que a autorização foi revogada pelo recorrido por notificação ao gerente (ID 77817435). Nos termos do artigo 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar as autorizações de débito.
7. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente somente devem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar (REsp n. 1.863.973/SP).
8. Não há como, pois, o recorrente ignorar a vontade do correntista manifestada por meio de notificação e manter o desconto da parcela do empréstimo em conta corrente mesmo após ser notificado, o que contraria a norma regulamentadora (Tema 1085 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o e 3o; Res. 4790/2020 Bacen.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.